Tribunal: TJBA
Processo: 8003589-85.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003589-85.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO (OAB:BA33407-A) APELADO: FRANCESCA BOMFIM PINHEIRO Advogado(s): HILDA CAMILA BOMFIM PINHEIRO DOS SANTOS (OAB:BA49261-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA ADVOGADO. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410/STJ. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. VEDAÇÃO. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL. A intimação eletrônica do devedor, realizada por meio de seu advogado constituído, supre a exigência de intimação pessoal quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da ordem judicial. A finalidade do ato intimatório prevalece sobre o formalismo excessivo. Aplicação do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC. A Súmula nº 410 do STJ não obsta a exigibilidade das astreintes quando o devedor já integrava plenamente a relação processual, manifestou-se espontaneamente nos autos após a publicação da decisão que fixou a penalidade e manteve-se inerte por 150 dias. O teto de R$ 20.000,00 fixado na origem é proporcional e razoável. O juízo de primeiro grau já exerceu controle de proporcionalidade, fixando teto que representa menos de 15% do valor bruto que seria devido pelo período de descumprimento. A redução configuraria incentivo à desobediência de ordens judiciais por grandes corporações. Não incidem juros de mora sobre o valor consolidado das astreintes. A multa cominatória possui natureza coercitiva e sancionatória. A incidência de juros sobre seu valor configura dupla penalidade pelo mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem. Admite-se apenas a atualização monetária pelo INPC. Precedentes vinculantes do STJ. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003589-85.2024.8.05.0201, em que figuram, como Apelante, o BANCO BRADESCO SA e, como apelada, FRANCESCA BOMFIM PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA